Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-05.2025.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001027-05.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LENICE CALOU LOPES - CPF: 693.113.741-72 (APELANTE), RENATO JANKUNAS DE OLIVEIRA - CPF: 423.029.968-01 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em contrato de empréstimo pessoal não consignado, no qual pactuada taxa de juros de 14% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, substancialmente superior à média de mercado, configura abusividade; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação.

III. Razões de decidir

3. A incidência do CDC aos contratos bancários não autoriza intervenção automática, exigindo demonstração concreta de abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A taxa contratada (14% ao mês) supera significativamente o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado (6,12% ao mês), revelando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual.

5. A ausência de justificativa técnica idônea para a discrepância das taxas, aliada à vulnerabilidade do consumidor, impõe a limitação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

6. A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação firmada no Tema 929 do STJ.

7.A abusividade dos juros, isoladamente considerada, não configura dano moral in re ipsa, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial concreta que ultrapasse o mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

8 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, configura abusividade e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central. 2. A cobrança de encargos abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé. 3. A abusividade dos juros remuneratórios, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 170; CC/2002, art. 421; CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp no 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA LENICE CALOU LOPES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de Revisão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara/MT, movido em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

A controvérsia originou-se da celebração do contrato de crédito pessoal n. 998000825543, no valor de R$ 770,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 138,08. A apelante sustentou na inicial a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, alegando que esta superaria drasticamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma época e modalidade, configurando onerosidade excessiva e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado de primeiro grau, após análise detalhada das taxas praticadas no mercado financeiro, concluiu pela regularidade da contratação. A sentença demonstrou que a taxa contratada de 14% ao mês e 381,79% ao ano estava em consonância com as práticas de mercado, apresentando extensa tabela comparativa com 80 instituições financeiras que, no período de 28 de março a 3 de abril de 2025, praticavam taxas variando desde 1,3% ao mês até 21,39% ao mês, posicionando o Banco Mercantil na 73a posição com taxa de 14,75% ao mês.

Alega a recorrente que a sentença merece reforma por não ter observado o entendimento jurisprudencial consolidado, especificamente o Tema Repetitivo n° 27 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que à época da celebração do ajuste, a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito era de 6,18% ao mês e 105,25% ao ano, segundo dados do Banco Central do Brasil, evidenciando que a taxa contratada extrapola significativamente os parâmetros normais de mercado. Argumenta que se a taxa média de juros remuneratórios do mercado financeiro tivesse sido aplicada desde o início, o valor da parcela originalmente fixada em R$ 138,08 teria sido no montante de R$ 104,57.

Para reforçar sua alegação, a apelante invoca o Tema Repetitivo n° 27 do STJ, argumentando que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em sede de demandas repetitivas, conforme art. 927, III, do Código de Processo Civil. Sustenta que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizada a abusividade, apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz ainda que não se sustenta o argumento de que a natureza do contrato justificaria a imposição de juros elevados com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
, tratando-se de contrato bancário de adesão no qual o consumidor não possui qualquer ingerência sobre as cláusulas pactuadas.

Quanto aos danos morais, a apelante argumenta que a conduta do banco, consistente na cobrança de juros manifestamente excessivos, com impacto direto e relevante sobre sua renda, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando verdadeira ofensa aos direitos da personalidade. Destaca sua hipossuficiência econômica e vulnerabilidade técnica diante de contrato bancário de adesão, circunstância que potencializou os efeitos danosos da conduta abusiva, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam o mero aborrecimento. Por fim, requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, a readequação dos juros à taxa média vigente à época correspondente a 6,18% ao mês e 105,25% ao ano, e a repetição do indébito na forma simples mediante devolução dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões (id. 357392878), a parte recorrida
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
alegou que o contrato de empréstimo em discussão foi regularmente celebrado pela recorrente, inexistindo qualquer abusividade. Sustenta que os negócios jurídicos se trata de empréstimos bancários celebrados na modalidade não consignada, firmados sem nenhuma garantia através de plataforma de agência, o que presume a voluntariedade de consentimento da apelante e sua escolha consciente da modalidade contratada. Argumenta que o julgador não pode se basear na denominação que o causídico dá à sua demanda, mas deve observar suas características buscando enquadrar os fatos aos institutos jurídicos. Destaca que foi demonstrada a ausência de limitação nos empréstimos pessoais, citando decisão do STJ no REsp 1872441 SP 2019/0371161-1, que assentou que os empréstimos pessoais com desconto em conta corrente não estão submetidos ao limite previsto pela Lei 10.820/03.

Argumenta que o ajuizamento da ação afronta o princípio da boa-fé processual, uma vez que a apelante realizou contrato, usufruiu do crédito recebido e, após anos do negócio jurídico firmado, ajuizou ação pleiteando sua revisão. Sustenta que quando um consumidor procura uma instituição financeira buscando empréstimo, certamente possui conhecimento da incidência de juros e taxas ao montante emprestado, sendo impossível a revisão de operações livremente pactuadas, cuja discussão afronta o ato jurídico perfeito, o princípio do
pacta sunt servanda
e os institutos da novação e da transação, colocando em risco a segurança jurídica. Invoca o princípio da intangibilidade, segundo o qual o contrato não pode ser alterado pela vontade de apenas um dos contratantes, e a ausência de qualquer vício que macule a contratação, concluindo não haver abusividade contratual ou dever de restituição de quantias pagas.

No caso em tela, a parte autora não logrou comprovar discrepância exorbitante que caracterize vantagem exagerada da instituição financeira. As taxas aplicadas guardam consonância com a liberdade contratual e não restou comprovada discrepância considerável em relação à média de mercado fixada pelo BACEN e/ou a parte autora apresentou fundamentação genérica sobre o caráter abusivo dos juros remuneratórios.

Por fim, requer o improvimento da apelação interposta e a manutenção da sentença de primeiro grau em seus próprios fundamentos, argumentando que a apelante não possui razão que justifique a reforma da sentença.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 360237388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LENICE CALOU LOPES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de Revisão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara/MT, movido em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A controvérsia central gravita em torno da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado no 998000825543 (id. 357392856 -pág. 25) no valor de R$ 770,00 para pagamento em 12 parcelas de 138,80 firmado em 08/09/2025, que atingiram o patamar de 14,00% ao mês, correspondente a 381,79% ao ano.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que

"
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"

(STJ.

AgRg no REsp 789.257/RS. Rel.

Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,

teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na

Lei de Usura

(Decreto

22.626/33), Súmula

596/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:

São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.

591

c/c o art.

406

do

CC/02.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na

Súmula Vinculante no 7,

estabelece que

“a norma do

§3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 27
).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1
. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 1,5 vez a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, revela abusividade contratual e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central do Brasil.
2. A restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples." (N.U 1019413-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULAS CLARAS E PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara. 2. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima quando expressamente prevista. 3.
Taxas de juros inferiores a uma vez e meia a média de mercado não se presumem abusivas
. 4. A contratação de seguro prestamista, quando clara e voluntária, não configura venda casada.” (N.U 1001905-81.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

O Aplicando-se o critério jurisprudencial, verifica-se que o limite de uma vez e meia a taxa média corresponderia a
6,12% ao mês
de acordo com a taxa média do Bacen para as operação bancárias da mesma natureza e data efetuada (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/)

Nesses termos, omo limite a partir do qual haveria indício de abusividade (6,12% x 1,5), teríamos

como teto aceitável o percentual de

9,15% ao mês
. A taxa

contratada foi de 14% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que

desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no

REsp

1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o

REsp

1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no

REsp

1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.

4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio

praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de

controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,

REsp

1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ,

REsp

1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso

Sanseverino, 3a Turma, j. 11/06/2019; STJ,

AgInt

no

AREsp

2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,

Publicado

no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível

a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.

Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no

REsp

1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da

CREFISA
, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.

É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2o, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.

O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição

de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8o, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015,

arts. 85, §§2o e 8o, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ,

REsp

1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,

AgInt

no

AREsp

2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio

Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2024,

DJe

02.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos

Regenold

Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,

Publicado

no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

O princípio da função social do contrato, consagrado no artigo 421 do Código Civil, impõe limites à autonomia privada, vedando estipulações que importem em onerosidade excessiva para uma das partes. Nas relações de consumo, tal princípio ganha especial relevância diante da necessidade de proteção da parte mais vulnerável na relação contratual.

A aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor reforça a necessidade de coibir práticas abusivas no mercado de crédito, assegurando o equilíbrio contratual e a justiça nas relações negociais.

A readequação das taxas de juros para os patamares médios de mercado divulgados pelo Banco Central constitui medida adequada e proporcional, preservando o equilíbrio contratual sem inviabilizar a atividade da instituição financeira. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e atende aos princípios que regem as relações de consumo.

Restituição Em Dobro Dos Valores Descontados

No que concerne à repetição do indébito, a sentença determinou a devolução na forma simples dos valores pagos a maior pelo consumidor, sob o fundamento de ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O referido dispositivo estabelece a regra geral da repetição em dobro, admitindo exceção apenas nos casos de engano justificável — o que constitui verdadeira cláusula de escape normativa, apta a afastar a sanção pecuniária na ausência de conduta reprovável por parte do fornecedor

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
: ''a repetição em dobro,

prevista no

parágrafo único

do art.

42

do

CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Somente para cobranças após 30/03/2021, que é o caso dos autos, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art.

42

CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

No caso em análise, não se vislumbra engano justificável por parte da instituição financeira, que estabeleceu unilateralmente taxa de juros abusiva em contrato de adesão, em clara violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A cobrança de juros acima do limite tolerável configura prática abusiva e enseja a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Dos Danos Morais

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o caso requer exame acurado das circunstâncias fáticas.

A situação tratada não é daquela em que o dano moral é presumido, ou seja, dano
in re ipsa
, onde não se faz necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.

No caso em apreço, embora seja incontestável a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para a caracterização do dano moral. Para tanto, seria necessária a demonstração de que a cobrança indevida ocasionou transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade do apelante.

Não se olvida que a instituição financeira praticou conduta reprovável ao estipular taxas de juros manifestamente desproporcionais em relação à média de mercado. No entanto, a aplicação de juros excessivos, embora configure prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva, não constitui, por si só, ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que "
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Compulsando os autos, não vislumbro a presença de elementos que comprovem que a cobrança de juros abusivos tenha causado ao apelante danos que extrapolaram o âmbito do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Não há provas de que a cobrança tenha causado inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de títulos, constrangimento público, ofensa à honra ou à dignidade do apelante, ou qualquer outra circunstância excepcional que configurasse efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A propósito, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento ora esposado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Igualmente é o entendimento do sodalício Tribunal de Justiça:

EMENTA CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) 6 . A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002401-39.2023 .8.11.0010, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Assim, embora seja indiscutível a abusividade dos juros praticados pela instituição financeira, entendo que a reparação do dano patrimonial, por meio da limitação dos juros à taxa média de mercado e da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, é medida suficiente para a restauração do status quo ante, não se verificando, no caso concreto, a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Portanto, neste ponto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Para fins de atualização de eventual condenação pecuniária, deve incidir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios, em observância aos parâmetros estabelecidos pela legislação superveniente, a partir de sua vigência.

Relativamente ao pedido de compensação formulado pelo apelante, verifico que a pretensão encontra respaldo jurídico no instituto da compensação previsto no art. 368 do Código Civil, que estabelece a extinção de obrigações recíprocas até onde se compensarem.

A sistemática processual civil vigente permite que, em havendo débitos recíprocos entre as partes, proceda-se à compensação como mecanismo de efetivação da justiça distributiva e economia processual. Tal instituto mostra-se particularmente relevante em contratos bancários, onde frequentemente coexistem obrigações de ambas as partes contratantes.

No caso em análise, considerando a possibilidade de repetição de valores pagos indevidamente e a existência de parcelas contratuais em aberto, conforme se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos, autorizo, após a liquidação da sentença, a compensação entre eventuais valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e montantes devidos pela parte autora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais.

Tal determinação encontra-se em consonância com os princípios da celeridade processual e da economia processual, evitando-se a multiplicação desnecessária de execuções e facilitando a composição final do litígio.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado de 6,12% ao mês e determinar que a devolução dos valores pagos a maior pelo apelante seja feita na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC, com acréscimo de correção monetária e juros de mora de observe os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2025, facultada a dedução do saldo devedor do contrato, se houver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026